Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728646-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANA MIRANDA DE ARAÚJO ORLANDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente abarcam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois cediço que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. 2. No presente caso, embora a agravada tenha comprovado que era servidora, admitida ao quadro da Polícia Civil do DF, não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado. 3. Uma vez que a agravada, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CR/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente, preliminarmente, requer a suspensão dos autos pelo Tema 1.130 do STJ. Ademais, aponta divergência jurisprudencial quanto a sua legitimidade para atuar no feito. Assevera que o título executivo se formou para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não sendo admissível, em sede de execução, limitar o seu alcance a um ou outro órgão distrital. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “a”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer artigo de lei federal supostamente violado. Pleiteia, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1441-A e OAB/SP 103.250. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, em relação ao pedido de sobrestamento dos autos, não vislumbro ser a providência cabível, tendo em vista a peculiaridade do regime dos policiais civis do Distrito Federal. O recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, porquanto “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia" (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2019, DJe 12/9/2019).” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Com efeito, "A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1441-A e OAB/SP 103.250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003